Tribunal: TJDFT
Processo: 0718295-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR INTEGRANTE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. PESSOA JURÍDICA DOTADA DE AUTONOMIA ADMINISTRATIVIA E ORÇAMENTÁRIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. O artigo 17 do Código de Processo Civil, disciplina que é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo.
2. A Ação Coletiva n. 32.159/1997, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, teve a finalidade de ver declarada a ilegalidade do Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do qual foi suspenso o pagamento do benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994, aos servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal.
3. Ostenta clareza meridiana, o fato de que a pertinência para pretender o cumprimento individual de sentença prolatada na Ação Coletiva n. 32.159/1997, se encontra adstrita aos servidores que, à época da propositura da ação, encontravam-se inseridos nas categorias dos representados pela entidade sindical autora.
4. Constatado que o cumprimento de sentença diz respeito à cobrança de parcelas, no período de janeiro de 1996 a abril de 1997, do benefício alimentação devido aos servidores do ente político Distrito Federal, não tem como se reconhecer ao exequente, integrante da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, o direito subjetivo para figurar no polo ativo do cumprimento individual da sentença exarada na Ação Coletiva n. 32.159/1997.
5. Apelação Cível conhecida e não provida.